Tribunal: TJSP
Processo: 2258876-66.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Estelionato – Prisão em flagrante – Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança - Paciente hipossuficiente - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Dispensa do pagamento de fiança – Liminar confirmada - Ordem CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258876-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEX FERREIRA
VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONFIRMARAM a
liminar anteriormente concedida (folhas 58/60) e CONCEDO a ordem de habeas
corpus, para que o paciente seja DISPENSADO da fiança, nos termos do artigo 325,
§1o, inciso I, do Código de Processo Penal, dispensando-o das medidas cautelares já
fixadas na folha 59 do presente writ, pois ao paciente foi facultado o direito de
recorrer em liberdade V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258876-66.2019.8.26.0000 -Voto no 629
2
Habeas Corpus Criminal no 2258876-66.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alex Ferreira Vicente
Comarca: São Paulo
Voto no 629
HABEAS CORPUS
Estelionato
Prisão em flagrante

Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança -
Paciente hipossuficiente - Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Dispensa
do pagamento de fiança
Liminar confirmada - Ordem
CONCEDIDA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor
de ALEX FERREIRA VICENTE, que figura como paciente, no qual aponta como
autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da
Comarca da Capital, nos autos de no 1527291-32.2019.8.26.0228, pleiteando a dispensa da
fiança arbitrada em sede de audiência de custódia, em valor superior à capacidade
econômica do paciente, que se encontra preso apenas pela falta de recursos financeiros.
Aduz que a decisão que fixa fiança deve acarretar na imediata expedição
de alvará de soltura, fixando-se prazo para recolhimento da fiança, como prevê o
Comunicado CG no 158/2018, da Corregedoria Geral de Justiça; e que a prática de
condicionar a soltura ao pagamento da fiança é ilegal, pois mantém uma pessoa presa
cautelarmente sem uma decisão judicial que reconheça a presença dos requisitos legais.
Pleiteia a concessão da liminar, concedendo-se, após, a ordem, expedindo-
se alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi deferida nas folhas 58/60 deste feito, oportunidade em que
foram requisitadas informações à autoridade coatora, sendo elas prestadas nas folhas 64/66
e 68/71.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 73/76, informou ter ocorrido a perda do objeto, pois em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258876-66.2019.8.26.0000 -Voto no 629
3
consulta aos autos de origem, notou-se que foi proferida sentença condenatória em
desfavor do paciente, sendo-lhe facultado o direito de apelar em liberdade, não subsistindo
mais a situação alegada na petição.
É o relatório.
Em que pese o teor da manifestação de folhas 73/76 destes autos,
confirma-se a liminar já deferida, e a ordem de Habeas Corpus deve ser concedida de
modo definitivo, dada a necessidade de se frisar, mais uma vez, que não seria justo privar
a liberdade de uma pessoa pobre, acusada de algum crime, unicamente pelo fato
desta não ter recursos financeiros para efetuar o pagamento do valor estipulado, sem
prejuízo de sua manutenção, enquanto o rico poderia ser beneficiado pela liberdade.
Neste sentido:
“Sendo a fiança um direito, é inimaginável que os incluídos
financeiramente pudessem ficar livres, por terem condição de pagar, e os
pobres tivessem que ficar reclusos, pelo desprestígio da condição
financeira. Como o art. 5o, caput da CF assevera o princípio da igualdade,
e esta tem que ser material, tratando-se desigualmente os desiguais, prevê
o art. 350 do CPP que “nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade
provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste
Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”. (TAVORA, Nestor;
ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 11o
ed. Editora JUsPODIVM, p. 1398, 2011).
Em decisão de 12 de junho de 2018, no julgamento do HC 445.174, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de ofício para garantir a liberdade de
paciente, independente do pagamento de fiança, até o exaurimento dos recursos em
segundo grau, com base no disposto no artigo 350 do CPP:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
ÓBICE DA SÚMULA N.o 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PROLAÇÃO
DE SENTENÇA QUE MANTEVE O DEFERIMENTO CAUTELAR
DESTE STJ. VIABILIDADE DO EXAME MERITÓRIO. LIBERDADE
PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. DISPOSIÇÃO DO ART. 350 DO
CPP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.” (HABEAS
CORPUS No 445.174/SP
STJ
Relator(a): Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA).
No caso acima, o paciente foi assistido por advogado constituído e este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258876-66.2019.8.26.0000 -Voto no 629
4
fato não se tornou óbice para o reconhecimento da hipossuficiência nos termos do artigo
350 do CPP.
E, nos presentes autos, o paciente foi assistido pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, a reforçar ainda mais sua hipossuficiência.
Segundo consta da decisão impugnada de folhas 46/49 destes autos, no
dia 14 de novembro de 2019 foi concedida liberdade provisória ao paciente, com fiança
estipulada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de fixadas outras medidas cautelares
alternativas.
Na mesma decisão, o d. Juiz de piso fez constar que: "Somente acaso a
fiança não seja recolhida em 5 dias, comprovada a hipossuficiência, poderá a cautelar
pecuniária ser reduzida ou mesmo dispensada, na forma dos artigos 325, § 1o, inciso I, e
350 do Código de Processo Penal, mediante simples requerimento", e quando esgotou esse
prazo, o representante do Ministério Público concordou com as sustituição da fiança por
comparecimento mensal e proibição de mudança de endereço sem autorização (folha 61
dos autos originários). Mesmo assim, o paciente ainda se encontrava preso no dia 25 de
novembro, onze dias após a data que lhe foi concedida a liberdade provisória, oportunidade
em que concedi a liminar, dispensando-o do pagamento da fiança.
Ora, observa-se das folhas 11/12 destes autos que o(a) paciente em sede
policial se declarou desempregado, e, na folha 05, que não tem condições financeiras de
recolher o valor fixado, de forma que o arbitramento de fiança no presente caso configura
desproporcionalidade.
O artigo 350 do Código de Processo Penal (CPP) prevê que o juiz, nos
casos em que couber fiança, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder a
liberdade provisória sujeitando-o às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo
diploma legal.
Não faria sentido, desta forma, estando ausentes os requisitos para a
custódia cautelar, condicionar sua liberdade ao pagamento do valor da fiança sabendo que
não tem condições para fazê-lo ou ciente das dificuldades financeiras que teria caso
desembolsasse o valor, em flagrante violação ao disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258876-66.2019.8.26.0000 -Voto no 629
5
artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, sendo patente a necessidade de se
conceder a ordem.
Ante o exposto, CONFIRMO a liminar anteriormente concedida (folhas
58/60) e CONCEDO a ordem de habeas corpus, para que o paciente seja DISPENSADO
da fiança, nos termos do artigo 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal,
dispensando-o das medidas cautelares já fixadas na folha 59 do presente writ, pois ao
paciente foi facultado o direito de recorrer em liberdade.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator